Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704234-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: ADIVALCI PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO DA SILVA ROCHA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que lhe negou o direito de aguardar o trânsito em julgado do processo em liberdade, mantendo sua prisão preventiva, ainda que lhe tenha sido estabelecido o regime semiaberto na sentença, em contrariedade ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54. Alega que o paciente foi preso em 29/01/2019 e posteriormente condenado por sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Criminal de Planaltina, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, c/c art. 71, caput, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, duas vezes, em continuidade delitiva), à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, a qual manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo interposto apelação (ID 14497015). Sustenta, outrossim, que houve erro matemático na sentença, o qual resultou no aumento de 1 (um) ano e 1 (um) mês em sua pena e, “enquanto aguarda o julgamento do recurso de Apelação, ocasião em que será apreciada a ocorrência do referido erro, será certo que o paciente já tenha preenchido o requisito objetivo para progredir para o regime aberto, entretanto, continuará preso preventivamente, o que reforçará ainda mais a flagrante ilegalidade”. Assim, diante da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto estabelecido na sentença, requer a revogação da segregação cautelar do paciente, com aplicação de uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 14497010). Os autos foram enviados ao Plantão Judicial, porém o e. Desembargador Plantonista, Gilberto Pereira de Oliveira, entendeu que não se tratava de situação apreciável em regime de plantão e deixou de apreciar a liminar (ID 14497549). É o relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que o paciente afirmou que houve erro material no cálculo da pena, porém, como já houve apelação, deixou de proceder ao pedido de correção por meio do presente habeas corpus e limitou-se a pedir a revogação da prisão cautelar do paciente porque se mostra incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença. Inicialmente, relevante consignar que o habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, a princípio não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas pode ser usado como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de decisão teratológica e de manifesta ilegalidade, se for o caso. Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça já decidiu que “não obstante a inadequação do habeas corpus, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de apelação criminal, a impetrante demonstrou a excepcionalidade do caso concreto, autorizando a análise da questão na via do habeas corpus, para fins de se aferir a ocorrência de ilegalidade manifesta, dada a possibilidade demonstrada de que o constrangimento ilegal sustentado possa vir a perder a utilidade no aguardo do processamento da apelação criminal. Tal cenário autoriza excepcionalmente a admissão do writ” (Acórdão n.1144217, 07215146920188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no PJe: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas tais ponderações, entendo que o pleito não merece acolhimento. O paciente foi preso em 29/01/2019 e posteriormente condenado como incurso nas do art. art. 157, § 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, c/c art. 71, caput, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, duas vezes, em continuidade delitiva) à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, ocasião em que o Magistrado manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: “(...) Não vislumbro, neste momento, qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a decretação da custódia. Ademais, o tempo de prisão preventiva dos acusados é inferior ao mínimo legal exigido para a progressão de regime, motivo pelo qual lhes nego o direito de recorrerem em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontram” (ID 14497015). Portanto, suficientemente fundamentada a manutenção da prisão cautelar do paciente. Saliente-se que o regime inicial semiaberto fixado para início de cumprimento da pena mostra-se em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal e, ainda que se considere o erro material apontado, qual seja, o aumento de dois terços da pena pela causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo, o qual resultaria na pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, esta não seria suficiente para determinar regime diverso, considerando que a prisão do paciente ocorreu em 29/01/2019 e a prolação da sentença deu-se no dia 20/11/2019, pois a pena ainda ficaria acima de 5 anos. Do mesmo modo, ele estava segregado há pouco menos de 10 meses, tempo que igualmente não ensejaria a progressão de regime. O paciente interpôs apelação, bem como procedeu a novo pleito de revogação da prisão preventiva no Juízo das Execuções, o qual foi indeferido com a seguinte fundamentação: “Compulsando os autos, verifico que restou firmado novo entendimento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quanto à execução provisória da pena após condenação em segunda instância. A procedência das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, julgada em sessão realizada aos 07/11/2019, confirmou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Trago a colação, o extrato da sessão de julgamento (disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4986065): ‘O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019’. Nessa linha de raciocínio, a execução provisória da pena somente é cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva do sentenciado, nos moldes do artigo 312 do CPP, o que se observa no presente caso, uma vez que o sentenciado foi preso preventivamente aos 29/01/2019 (mov. 1.3 - fl.02). Dessa forma, concluo que a situação processual do apenado não está abarcada pelo novo entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, subsistindo os fundamentos para a execução provisória da pena. Pelo exposto, indefiro o pedido de expedição de alvará de soltura” (ID 14497015). Registre-se que o paciente ficou preso preventivamente durante a instrução criminal, para a garantia da ordem pública, e as ações diretas de constitucionalidade mencionadas na inicial reconheceram a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, impossibilitando que o réu seja preso após confirmação da condenação em segunda instância, porém, no caso, trata-se de prisão preventiva e continuam presentes seus requisitos, consoante mencionado na sentença, não se tratando de situação abrangida pela decisão do colegiado superior. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, estando suficientemente fundamentada a decisão impugnada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020 17:37:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator